Tribunal: TJDFT
Processo: 0736822-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO E DE AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRAMINUTA ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA. CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTORNOS DE PROCEDIMENTO CONTENCIOSO. EXCEPCIONAL NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSAO, DESPROVIDO.
1. O recorrente insurgiu-se contra o índice de correção monetária utilizado pelo perito judicial para confecção dos cálculos. Observa-se, entretanto, ter sido adotado o mesmo índice utilizado pela parte nos cálculos que apresentou individualmente em Juízo e defendeu expressamente em sua impugnação. Tal comportamento contraditório malfere o princípio da boa-fé processual insculpido no art. 5o do CPC, além de representar preclusão lógica, que impede a rediscussão da matéria, nos termos do art. 507 do CPC, de modo que falece interesse recursal ao agravante para reformar a decisão recorrida nesse específico ponto. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
2. Remanesce a controvérsia recursal apenas quanto à possibilidade ou não de serem arbitrados honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença.
3. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.
4. Se o procedimento de liquidação assume cunho litigioso, é cabível, de forma excepcional, a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios, a fim de remunerar o trabalho exercido pelos advogados da parte vencedora, como garante o art. 22 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). Precedentes do c. STJ e desta e. Corte.
5. Na hipótese, observa-se que a fase de liquidação se caracterizou por verdadeiro cunho litigioso, com o exercício de contraditório, além de dilação probatória para dirimir as controvérsias dos cálculos apontadas pelas partes. Dessa maneira, a liquidação sobejou o seu caráter meramente procedimental, exigindo a atuação ativa dos patronos envolvidos, o que autoriza a fixação, de forma excepcional, dos honorários de sucumbência, com o propósito de remunerar o serviço prestado nos autos pelos patronos da parte vencedora.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.